Tribunal: TJDFT
Processo: 0719671-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino. Provas. Desclassificação para uso. Pena-base. Aumento. Fração de 1/6 da pena mínima em abstrato. Causa de aumento.
1 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).
2 - As condições do flagrante – réu preso logo após vender duas porções de “crack”, em local conhecido como ponto de tráfico, e portando uma porção de cocaína envolta em segmento plástico – somadas ao depoimento dos policiais e ao reconhecimento do réu feito pelos usuários, são suficientes para condená-lo pelo crime de tráfico de drogas.
3 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – No tráfico de drogas próximo a estabelecimento de ensino incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
5 - Apelação provida em parte.